Tribunal: TJES
Processo: 5000702-68.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000702-68.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: JOAO DOMINGOS DE JESUS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000702-68.2020.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: JOÃO DOMINGOS DE JESUS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES em face da r. sentença id 1876497, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual da Comarca de Linhares, que julgou extinta a presente “ação de execução fiscal” ajuizada em face de JOÃO DOMINGOS DE JESUS, com fundamento na ocorrência de decadência do direito de lançar o tributo constante da CDA exequenda.

Em suas razões recursais id 1876500, o Apelante pugna seja reformada a sentença vergastada sob o argumento de que é a partir da informação prestada pelo contribuinte, quanto ao término da obra, que se inicia o procedimento de concessão do "habite-se" e que se inicia o prazo para a constituição do crédito relativo ao ISSQN da prestação do serviço da construção, não havendo que se falar em decadência no caso dos autos.

Contrarrazões recursais 1876504, pela qual o Apelado requer seja negado provimento ao recurso interposto.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES em face da r. sentença id 1876497, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual da Comarca de Linhares, que julgou extinta a presente “ação de execução fiscal” ajuizada em face de JOÃO DOMINGOS DE JESUS, com fundamento na ocorrência de decadência do direito de lançar o tributo constante da CDA exequenda.

Em suas razões recursais id 1876500, o Apelante pugna seja reformada a sentença vergastada sob o argumento de que é a partir da informação prestada pelo contribuinte, quanto ao término da obra, que se inicia o procedimento de concessão do "habite-se" e que se inicia o prazo para a constituição do crédito relativo ao ISSQN da prestação do serviço da construção, não havendo que se falar em decadência no caso dos autos.

Pois bem.

Como se pode notar, a
quaestio iuris
ora posta

em discussão cinge-se à análise da ocorrência, ou não, da decadência do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário.

Acerca da matéria, o art. 173 e incisos, do Código Tributário Nacional, disciplina que o direito da Fazenda Pública constituir o débito tributário extingue-se em 5 (cinco) anos a contar (a) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e (b) da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Veja-se:

“Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.”

A CDA nº 0050502/2017, no valor histórico de R$ 21.675,42 (vinte e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), foi lavrada em razão do não recolhimento pelo Apelado de ISSQN apurado no ano de 2014 em razão da edificação que, consoante restou demonstrado nos autos, efetivou-se no ano de 1979, portanto, trinta e cinco anos antes.

Com efeito, o Apelado contratou um serviço de engenharia realizado no imóvel de sua propriedade entre os dias de 21.08.2013 a 02.10.2013, consoante se infere da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART acostada aos autos (id 1876487).

Após finalizado o serviço de engenharia, o Apelado requereu a expedição do "habite-se", ocasião em que a Fazenda Pública apurou o tributo (ISSQN) devido não apenas com base no serviço efetivamente prestado, mas, sim, na edificação de todo o edifício que, consoante restou demonstrado – e incontroverso – nos autos, foi construído em 1979 (id 1876493).

Destarte, e inclusive à luz do princípio da segurança jurídica, descabe a constituição do crédito tributário em razão de fato gerador ocorrido 35 (trinta e cinco) anos antes e sobre o qual a Municipalidade tinha condições de fiscalização.

Nesta senda, afigura-se irretocável a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
ao acolher a objeção de pré-executividade oposta pelo Apelado e reconhecer, via de consequência, a decadência do direito da Fazenda Pública em constituir o crédito tributário constante da CDA nº 0050502/2017.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000702-68.2020.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: JOÃO DOMINGOS DE JESUS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECURSO DO PRAZO
–
ART. 173 E INCISOS, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Fazenda Pública decai do seu direito de constituir o crédito tributário após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, conforme disciplinado pelo art. 173 e incisos, do Código Tributário Nacional.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante MUNICÍPIO DE LINHARES e que é Apelado JOÃO DOMINGOS DE JESUS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.